Tribunal: STF
Processo: ARE 657712
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei Delegada nº 08/03 do Estado de Goiás. Extensão a inativos. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local, nem ao reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.